Tribunal: STJ
Processo: 1008226-81.2023.8.26.0127
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793785 - SP (2024/0426937-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CARAPISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCIA LOURDES DE PAULA - SP056863
FABIANA SANT ́ANA DE CAMARGO - SP199369
CRISTINA PETRICELLI FÉBBA - SP218875
AGRAVADO
: RAMOS E RIBEIRO IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS RIBEIRO DA SILVA - SP377602
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLATATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE.
LOCAÇÃO. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO FALSO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS.
NECESSIDADE DE REFUTAÇÃO INTEGRAL E QUALITATIVA.
SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
cumpriu os requisitos de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão.
4. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
5. No caso, a agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do
agravo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50780721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: ee8706ca-a695-4fe0-8063-7e62d7450668

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: ee8706ca-a695-4fe0-8063-7e62d7450668

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793785 - SP (2024/0426937-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CARAPISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCIA LOURDES DE PAULA - SP056863
FABIANA SANT ́ANA DE CAMARGO - SP199369
CRISTINA PETRICELLI FÉBBA - SP218875
AGRAVADO
: RAMOS E RIBEIRO IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS RIBEIRO DA SILVA - SP377602
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLATATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE.
LOCAÇÃO. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO FALSO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS.
NECESSIDADE DE REFUTAÇÃO INTEGRAL E QUALITATIVA.
SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso
cumpriu os requisitos de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando não há
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão.
4. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia.
5. No caso, a agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do
agravo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA50524489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:51
Código de Controle do Documento: 45baca9f-bbdd-41cd-98c2-2667e46ca10b

Segundo a agravante o recurso preenche aos requisitos legais, razão
pela qual requer o seu total provimento.
Contraminuta ao agravo não apresentada (e-STJ, fl. 183).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
De partida, deixo registrado que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial
tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
[...] A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
” (EAREsp 746.775/PR, relator
exatos termos das disposições legais e regimentais
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do art. 1.042 do
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na
(EREsp
hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes”
1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
20/10/2021
17/11/2021
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos acórdãos que
consignaram: “a ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai
a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)" (AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
, AgInt no AREsp n. 2.790.566/SP,
30/4/2024
7/5/2024
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
17/3/2025
de
e AgInt no AREsp n. 2.745.096/MS, relator Ministro Moura Ribeiro,
21/3/2025
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Documento eletrônico VDA50524489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:51
Código de Controle do Documento: 45baca9f-bbdd-41cd-98c2-2667e46ca10b

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida", o que é observado no presente caso.
Conforme o entendimento já firmado no âmbito da Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso
especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, na decisão de admissibilidade do recurso especial o
Tribunal de origem adotou os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 167/169):
Violação ao art. 14, do CDC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração ao dispositivo arrolado,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito
da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas
quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in D
Je de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do
processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".
Não ficou demonstrada na peça recursal a exata similitude de
situações com soluções jurídicas diversas entre os Vv. Acórdãos
recorrido e paradigma.
Nesse sentido: "(...) em relação ao apontado dissídio jurisprudencial,
cumpre assinalar que não se pode conhecer de recurso especial
interposto com fundamento no art. 105, III, c, da Constituição Federal,
se a divergência não estiver comprovada nos moldes dos arts. 1029, §
1o, do CPC/2015; e 255, parágrafos 1o e 2o, do RISTJ. Vale destacar
que as circunstâncias fáticas e as peculiaridades dos precedentes
colacionados diferem do caso em análise, o que inviabiliza a
Documento eletrônico VDA50524489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:51
Código de Controle do Documento: 45baca9f-bbdd-41cd-98c2-2667e46ca10b

configuração da divergência jurisprudencial, conforme exigência legal
e regimental" (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1830578
/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, in D Je de 01.09.2020).
A partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as razões do
agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do conhecimento do recurso,
qual seja, a carência de impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do
recurso especial.
Nas razões do agravo (e-STJ, fls. 172/181) a recorrente não impugnou
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, nada dizendo acerca da
incidência da Súmula 07/STJ.
Dessa forma, tendo em vista que a recorrente não impugnou
devidamente, de forma integral e qualitativa, os fundamentos da decisão de
admissibilidade recursal, o recurso não merece conhecimento.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50524489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:51
Código de Controle do Documento: 45baca9f-bbdd-41cd-98c2-2667e46ca10b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.793.785 / SP
Número Registro: 2024/0426937-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10082268120238260127
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARAPISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
ADVOGADOS : MARCIA LOURDES DE PAULA - SP056863
FABIANA SANT ́ANA DE CAMARGO - SP199369
CRISTINA PETRICELLI FÉBBA - SP218875
AGRAVADO
: RAMOS E RIBEIRO IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS RIBEIRO DA SILVA - SP377602
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:46
Código de Controle do Documento: cb4e12d3-4da7-4ed7-862c-84c48ef5ffcf

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:46
Código de Controle do Documento: cb4e12d3-4da7-4ed7-862c-84c48ef5ffcf